Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706764-49.2024.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE, MONIQUE FERREIRA LIMA, GUILHERME DE SOUZA WINOVSKI, LUCAS LOBO DOBERSTEIN DE MAGALHAES, NICOLLE MARIANA COSTA RODRIGUEZ EMBARGADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 74063573, tendo em vista que se refere ao cumprimento de sentença. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator